Tribunal: TJES
Processo: 5011137-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011137-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIRLENE ORNELA DA SILVA VELTEN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA PASEP. RECURSO QUE VERSA SOBRE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO. PEDIDO FORMULADO APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação revisional de saldo de conta PASEP, indeferiu o pedido de denunciação da lide à União. O agravante reitera a tese da denunciação e suscita outras matérias preliminares ainda não analisadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) em preliminar, definir a extensão do conhecimento do recurso, para evitar a supressão de instância quanto às matérias não decididas na origem; (ii) no mérito, analisar a ocorrência de preclusão temporal do direito de requerer a denunciação da lide, por ter sido formulada após a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento deve ser conhecido apenas quanto à matéria efetivamente decidida pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal analisar questões ainda não apreciadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância.

4. O pedido de denunciação da lide formulado pelo réu deve ser feito no prazo da contestação, nos termos do art. 126 do CPC, operando-se a preclusão temporal do direito de requerer a intervenção de terceiro se o pleito for apresentado extemporaneamente.

5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas PASEP, já pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, reforça o acerto da decisão que indeferiu a intervenção da União no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece de agravo de instrumento na parte em que impugna matérias ainda não decididas pelo juízo de origem, em observância ao princípio que veda a supressão de instância. 2. O requerimento de denunciação da lide pelo réu deve ser formulado no prazo da contestação, sob pena de preclusão temporal, nos termos do art. 126 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 126.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011137-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: LUCIRLENE ORNELA DA SILVA VELTEN
Advogado do(a) AGRAVADO: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por Lucirlene Ornela da Silva Velten, indeferiu o pedido de denunciação à lide da União e indagou as partes acerca das provas a serem produzidas.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, ao argumento de que é mero agente operador do PASEP, cuja gestão compete à União; ii) a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, em razão do interesse da União; iii) a ocorrência da prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal da pretensão autoral; iv) a carência da ação por falta de interesse de agir; v) a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à agravada.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

De início, impõe-se delimitar a extensão do conhecimento do presente Agravo de Instrumento.

O Agravante se insurge trazendo a este Tribunal matérias como prescrição, carência de ação e impugnação à gratuidade de justiça, as quais, conforme expressamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, ainda não foram objeto de apreciação na origem.

Dessa forma, a análise de tais questões por esta Corte implicaria em manifesta e indevida supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Portanto, o recurso será conhecido apenas no que tange à matéria efetivamente alcançada pela decisão agravada, o indeferimento da denunciação à lide da União.

Feita essa ressalva, reputo não infirmada a fundamentação do magistrado de que o pedido de denunciação deveria ter sido formulado em contestação e não o foi.

Conforme dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil, o réu deve requerer a citação do denunciado no ato da contestação e da análise dos autos, verifica-se que o Agravante somente formulou o pedido de denunciação em petição avulsa (id. 36706913), muito após o oferecimento de sua peça de defesa.

Embora a peça defensiva fizesse referência à responsabilidade da União, o fez sob o prisma da alegada ilegitimidade passiva da agravante, mas não se formulou qualquer pedido de intervenção de terceiro, operando-se, portanto, a preclusão temporal sobre a matéria.

Correta, assim, a decisão do magistrado ao indeferir o pleito.

Além disso, convém lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]

Assim, não emergindo qualquer ilegalidade ou teratologia da decisão agravada, sua manutenção se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.